Tribunal: TJSP
Processo: 1009427-14.2022.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença que declarou inexigível a multa por fidelização cobrada do consumidor orientado pela empresa de telefonia ré a fazer a portabilidade de sua linha móvel como meio de não sofrer interrupção dos serviços após a aquisição de ativos da OI S/A pela Claro S/A. Fundamento não atacado pela ré apelante. Alegada orientação recebida pelo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Sentença que declarou inexigível a multa por fidelização cobrada do consumidor orientado pela empresa de telefonia ré a fazer a portabilidade de sua linha móvel como meio de não sofrer interrupção dos serviços após a aquisição de ativos da OI S/A pela Claro S/A. Fundamento não atacado pela ré apelante. Alegada orientação recebida pelo consumidor sem os devidos esclarecimentos acerca das multas aplicáveis que sequer foi impugnado em contestação. Sentença mantida.

Impugnação dos honorários sucumbenciais arbitrados e de sua distribuição entre as partes. Sucumbência recíproca que, na espécie, impõe a igual distribuição entre as partes da verba sucumbencial. Recurso desprovido.